Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO DE RETORNO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Não se presumem danos morais pelo mero descumprimento contratual atinente ao horário de voo previsto em contrato de transporte, fazendo-se necessária prova de outro fato decorrente que implique em violação a direito da personalidade do consumidor.
2. Apelação conhecida e não provida.